Tribunal: TJSP
Processo: 1069538-52.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção por união de cônjuges – Possibilidade condicionada à ausência de prejuízo ao serviço público – Prejudicialidade ao serviço público demonstrada – Ausência de direito líquido e certo – Sentença reformada – Recurso voluntário e reexame necessário providos.